Tribunal: STF
Processo: ARE 1504173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 23, inciso IX; e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sobre o mérito da ação, deve-se considerar que o art. 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, estabelece uma área não edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, contados a partir do limite da faixa de domínio das ferrovias e rodovias, sendo esta área considerada como limitação administrativa que impõe ao particular/administrado o dever de não fazer.



    No presente caso, é fato incontroverso que os ocupantes do acampamento "Santa Julia" construíram, mesmo que de forma precária, imóveis em faixa de domínio na BR 304, altura dos Kms 24.,52 a 24,90 e, pela localização de tais construções, criou-se risco à continuidade e à segurança do tráfego rodoviário e aos próprio demandados e suas famílias, situação que não pode ser mantida, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras públicas, de inviabilização do serviço de transporte (por desaparecimento dos espaços normais de tráfego e de manutenção e expansão das vias e sistemas fixos) e de insegurança à circulação das vias e da população.



    Vale salientar, ainda, que, no presente caso, não se trata aqui da aplicação da Lei 13.913/2019, que deu nova redação ao art. 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, facultando a redução da faixa não edificável, mas de desapropriação amparada na redação original da Lei 6.766/1979 pelo fato de os apelantes terem construído na faixa de domínio.



    Nesse contexto não há o que reformar na sentença que determinou a demolição das construções ilegais. No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal: 08002726520194058003, Apelação Cível, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 01/12/2022; 0804870-38.2014.4.05.8100, Relator Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgado em 25/3/2021; 08065674320184058201, Relator convocado Luiz Bispo da Silva Neto, 3ª Turma, julgado em 15/10/2020; 00130084820104058300, Relator Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, julgado em 20/10/2020. 1/2.



    Já no que concerne ao pedido subsidiário da DPU, formulado em sua apelação, cumpre mencionar que, conforme dito acima, até pela segurança dos envolvidos, não há que se falar em permanência das pessoas no local. E, sobre a efetiva retirada das famílias, entendo que a sentença concedeu prazo razoável para tanto (180 - cento e oitenta - dias). Além disso, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a quo acompanhará a referida retirada, com respeito, por certo, à integridade das pessoas e bens envolvidos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente